Tribunal: STF
Processo: RE 600205
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. EXTENSÃO AOS INATIVOS. NATUREZA DA VANTAGEM. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 29.7.2008.



    A análise da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é vedado a esta instância extraordinária. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.